Tribunal: TJDFT
Processo: 0001355-32.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO DO RÉU NÃO PROMOVIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual originada por ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, ao considerar a ausência de pressuposto ao desenvolvimento válido e regular do processo.

2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

3. Após sucessivas diligências infrutíferas, ao ser devidamente intimada para informar endereço para o cumprimento da diligência de busca e apreensão ou postular a conversão do procedimento para execução forçada, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, a apelante manteve-se inerte. 3.1. Diante do esgotamento das possibilidades para cumprimento do mandado de busca e apreensão é possível a extinção da relação jurídica processual por ausência do pressuposto processual aludido.

4. Recurso conhecido e desprovido.